Tribunal: TJBA
Processo: 0808660-64.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0808660-64.2015.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARCOS SANTOS DE SOUZA Advogado(s): APELADOS: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): VICTOR ANTÔNIO SANTOS BORGES ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 485, II, DO CPC. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, POR OFICIAL DE JUSTIÇA, NO ENDEREÇO INFORMADO NA EXORDIAL. AUTOR. NOVO ENDEREÇO INFORMADO APENAS NO APELO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 485, §1º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0808660-64.2015.8.05.0080, em que figuram como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.